Tribunal: STF
Processo: RE 464800
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
   339 DO STF.
1.      Para dissentir-se do acórdão impugnado seria
   necessária a análise da legislação local que disciplina a
   espécie. Incide o óbice da Súmula n. 280 do STF.
2.      A
   jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que "[n]ão
   cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa aumentar
   vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".
   Incidência do óbice da Súmula 339 do STF. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.